Tribunal: TJDFT
Processo: 0730790-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730790-87.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VISION WORK &amp; LIVE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO EMPRESARIAL. EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. 1. Os créditos decorrentes de taxas condominiais ostentam natureza propter rem e caráter extraconcursal, conforme o art. 84, III, da Lei no 11.101/2005, não se sujeitando aos efeitos do plano de recuperação judicial, nem ao quadro geral de credores. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece que a recuperação judicial não impede a execução de créditos condominiais prossiga, ressalvados os atos de constrição que possam comprometer a continuidade das atividades empresariais. 3. Apelação provida. Unânime. A recorrente alega violação ao artigo 49, caput, da Lei 11.101/05, afirmando que os créditos atinentes às despesas condominiais anteriores ao pedido de recuperação judicial são concursais, devendo ser pagos nos termos definidos no plano de recuperação judicial. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento de multa por interposição de recurso manifestamente inadmissível, a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA, OAB/DF 40.996 e OAB/MG 99.065 (ID 77642181). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 49, caput, da Lei 11.101/05, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: A taxa de condomínio imobiliária vincula-se a custear a conservação do bem, daí resultando a natureza extraconcursal do crédito, que não se sujeita ao regime da recuperação judicial, independentemente se for constituído antes ou após o pleito de soerguimento. (AREsp n. 2.855.807/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025). Dessa forma, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial tanto pela alínea “a” como pela alínea “c” do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.831.377/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Não conheço do pedido de condenação da recorrente ao pagamento de multa por interposição de recurso manifestamente inadmissível, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID 77642181. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020